Tribunal: TJMT
Processo: 0003739-12.2015.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003739-12.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS – APELADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE – ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO MINISTERIAL
- 2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO.

1. Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos (prazo contado pela metade em razão do recorrido ser menor de 21 anos na data do fato – artigo 115 do Código Penal), entre a data do recebimento da denúncia e a data atual, visto que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno acusatório nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, irresignado a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que absolveu GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Em suas razões recursais, o Ministério Público protesta pela condenação do apelado pelos crimes
,
sustentando haver elementos suficientes que demonstrem os crimes.

O apelado, ao apresentar as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo acolhimento da preliminar de ofício, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, caso conhecido o recurso, seja dado
provimento ao recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que no dia 19/09/2015, por volta das 21hs, na Avenida das Araras, cruzamento com a Avenida das Seriemas, nas proximidades da Borracharia do Negão, Bairro Colina I, em Nova Mutum, o recorrido GEOVANE RODRIGUES DA SILVA foi preso, na companhia do adolescente Marcos dos Santos Silva, portando e transportando um revólver calibre 32, com numeração e marca ilegíveis, municiado com 05 (cinco) projéteis, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que a Polícia Militar realizava rondas de rotinas e, quando o recorrido e o adolescente visualizaram a viatura, empreenderam fuga. Diante da suspeita, os PMs efetuaram a abordagem, sendo que presenciaram o momento em que o apelado entregou ao adolescente a arma de fogo, para que a ocultasse dos policiais.

Consta também que o adolescente teria dispensado o artefato às margens da via de rolamento, todavia foi localizado pelos Policiais Militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido, que confessou a propriedade da arma.

Pretende o Ministério Público, a condenação do apelado/acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, ao argumento de que as provas angariadas no curso da ação penal são hábeis a embasar um édito condenatório.

DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não havendo falar em prosseguimento da análise das razões ministeriais.

Analisando os autos, constato que a denúncia foi recebida em 20/10/2015 (id. 93163490) e até a data atual, decorreu mais de 05 (cinco) anos, sem que qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição tenha ocorrido, ressaltando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DE FURTO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO MINISTERIAL – 1) AFASTAMENTO DA BAGATELA – TESE ACOLHIDA – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A ALTA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2) FALSA IDENTIDADE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PREJUDICIALIDADE - PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – TEMPO DECORRIDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFICIO - APELO EM PARTE PROVIDO.

1 - Não é viável a aplicação Princípio da bagatela se a conduta típica foi praticada por acusado contumaz na prática de ilícitos, inclusive, com reincidência específica em crimes de natureza patrimonial, fatores que revelam o maior desvalor da conduta e a reprovabilidade acentuada do seu comportamento (Precedentes do STJ (HC 540.456/SP). Comprovadas a materialidade, autoria delitiva e a tipicidade da conduta praticada, impõe-se a condenação do Apelante pela prática do crime de Furto simples.

2 –Tratando-se de sentença absolutória (que não interrompe o curso do prazo prescricional) e verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento do Apelo interposto, é de se declarar, inclusive de ofício (art. 61, do CPP), a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.” (N.U 0017231-43.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

No caso dos autos, os crimes pelos quais o recorrido foi denunciado, possuem preceito secundário de 02 a 04 anos - artigo 14, da Lei nº. 10826/2003 - de 01 a 04 anos - artigo 244-B, do ECA -, prescrevendo, assim, em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal.

Em meio a essa questão, tem-se que o recorrido era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, nascido em 09/07/1997 (id. 93163490), de modo que, nos termos do artigo 115, do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Assim, a prescrição para os crimes em questão se verifica em 04 (quatro) anos.

Dessa forma,
entre o recebimento da denúncia e a presente data decorreu mais de 05 (cinco) anos
, fazendo com que nos termos do artigo 109, IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, haja a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo imperativo o reconhecimento da extinta a punibilidade de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
proposta, e reconheço e
declaro a prescrição da pretensão punitiva
em favor de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada e de forma que dispensa a análise da pretensão recursal do apelante ministerial, diante da perda do objeto.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e

reconheço a prescrição da pretensão punitiva
em favor de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, e NÃO CONHEÇO do recurso ministerial, diante da perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021